Tribunal: TJSP
Processo: 1003928-95.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de procedência – Recurso da ré sem o recolhimento do preparo recursal – Indeferimento do benefício da justiça gratuita – Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003928-95.2018.8.26.0038, da Comarca de
Araras, em que é apelante ANDREA CRISTINA ZOCA, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U. Sustentou oralmente, a Dra.
Elaine de Cássia Colicigno.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-95.2018.8.26.0038 - Araras - 3a Vara Cível - VOTO 40890
V / E / O / AL / D
2/4
VOTO No: 40890
APEL.No: 1003928-95.2018.8.26.0038
COMARCA: ARARAS 3a VARA CÍVEL
APTE. : ANDREA CRISTINA ZOCA
APDA. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO
Ação monitória
Sentença de
procedência

Recurso da ré sem o recolhimento do preparo recursal

Indeferimento
do
benefício
da
justiça
gratuita
Determinado o recolhimento das
custas

Não
atendimento

Deserção
configurada Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 571/575, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Antonio Cesar Hildebrand e Silva, que
julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo apelado
BANCO DO BRASIL S/A em face da apelada ANDREA CRISTINA
ZOCA.
Sustenta
a
apelante,
em
síntese,
a
preliminar de litispendência. No mérito, alega que o valor
cobrado nesta ação monitória faz parte do julgado em outro
processo. Afirma que o autor age de má-fé. Requer o
provimento do recurso a fim de que a r. sentença seja
reformada (fls. 578/594).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
627/638).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-95.2018.8.26.0038 - Araras - 3a Vara Cível - VOTO 40890
V / E / O / AL / D
3/4
Indeferida a concessão dos benefícios da
justiça gratuita (fls. 688/690), pela apelante houve
oposição de embargos de declaração (fls. 701/704), que,
após julgado, manteve o decisum impugnado tal como lançado
(fls.
715/717),
de
modo
que
cabia
à
recorrente
o
recolhimento do preparo recursal, o que não o fez.
É O RELATÓRIO.
Desde logo cabe decidir a questão da falta
de recolhimento das custas de preparo pela apelante.
Com efeito, a recorrente interpôs recurso de
apelação, sem, contudo, efetuar o recolhimento do preparo
devido.
O benefício da gratuidade processual foi
indeferido em decisão de fls. 688/690, ratificado pela
decisão de fls. 715/717.
A parte, em vez de proceder ao recolhimento
das custas recursais no prazo determinado na r. decisão,
assim não o fez.
A parte, contudo, pleiteou a devolução do
prazo em razão de motivos de saúde, o que não se acolhe já
que não há nos autos elementos que possibilitem concluir
que o patrono requerente esteja em absoluta incapacidade de
praticar os atos processuais em favor da parte patrocinada,
ou de substabelecer poderes a outro advogado com inscrição
válida.
Assim, posto que o preparo exigido pela
legislação processual constitui verdadeiro pressuposto de
admissibilidade do recurso, somado ao fato de que este não
fora
providenciado
pela
apelante,
imperioso
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003928-95.2018.8.26.0038 - Araras - 3a Vara Cível - VOTO 40890
V / E / O / AL / D
4/4
reconhecimento da deserção pela parte, não devendo o
recurso por ela interposto ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR